Tribunal: STF
Processo: Rcl 63703
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. População em situação de rua. Inocorrência no caso concreto. 4. Trata-se de pessoas ocupantes de áreas públicas de forma irregular. 5. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 976. 6. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.